Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I, c/c §§ 9o e 10, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de ameaça, por insuficiência de provas, e a redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00), alegando desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) avaliar a proporcionalidade da pena imposta e do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por capturas de tela das mensagens e por depoimento testemunhal, mostra-se suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de ameaça.
4. A ausência de perícia nas mensagens de WhatsApp não compromete a validade da prova quando há outros elementos confirmatórios e inexistem indícios de adulteração.
5. Conforme precedentes deste Tribunal, os xingamentos proferidos contra a vítima no contexto da ameaça não justificam a exasperação da pena, já que são circunstâncias comuns à espécie.
6. O valor fixado a título de danos morais deve ser proporcional à conduta. Na ausência de elementos que permitam aferir a real extensão do dano e a capacidade econômica do réu, deve ser fixado de forma razoável.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §1o, I, §§9o e 10; 147; 61, II, "a" e "f"; 69; 387, IV; CPP, arts. 366, 367. Lei 11.340/2006, arts. 5o, III; 7o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Ac. 1959329, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 04.02.2025; TJDFT, Ac. 1911114, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 04.09.2024; Ac 1991678, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe: 08/05/2025